Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO E COMUM. REINCIDÊNCIA. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS CONDENAÇÕES. LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente foi condenado, em processos distintos, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e, após o trânsito em julgado da respectiva condenação, praticou novo fato criminoso, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), tendo sido considerado, neste último, reincidente.
2. A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a despeito das alterações promovidas no artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, a reincidência é condição pessoal do interno e, reconhecida em quaisquer das condenações constantes na conta de liquidação, deve irradiar efeitos sobre todas as condenações em curso (acórdão n. 1329056).
3. Por se tratar de circunstância de natureza pessoal, a reincidência influencia o cumprimento da pena como um todo, inclusive no que diz respeito ao cálculo do benefício do livramento condicional, de maneira que, apesar de o agravante não ter sido considerado reincidente na condenação pelo crime comum, mas apenas na condenação pelo delito hediondo, deve cumprir 1⁄2 (metade) da pena arbitrada para o crime comum (artigo 83, inciso II, do Código Penal) e 2/3 (dois terços) da reprimenda do hediondo (artigo 83, inciso V, do Código Penal).
4. Recurso desprovido.